Tribunal: TJMT
Processo: 0005802-93.2019.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005802-93.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PEDRO LEMOS FELIX - CPF: 118.830.416-00 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ERONITA CONSTANTINA POQUIVIQUI - CPF: 014.316.591-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO
A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA
.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PUBLICO NA DENÚNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO, PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

ARESTOS DO TJMT
.
ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPRESAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PREQUESTIONAMENTO
.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
RECURSO
DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta por
José Pedro Lemos Félix
contra sentença que o condenou à
pena de 6 (seis) anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
,

e ao pagamento do
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de reparação do dano
,
pela prática do crime de estupro (art. 21
3,
caput
, do
CP).

II. Questão em discussão
:

2. Há duas questões em discussão: (I)
verificar a possibilidade de afastar a condenação ao pagamento do valor indenizatório
; e (
II
)
isenção das custas processuais e da pena de multa
.

III. Razões de decidir
:

3.
No caso,
a condenação para r
eparação dos danos
sofridos pela vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, porqu
e
o Ministério Público requereu expressamente
p
or ocasião d
o oferecimento da denúncia
, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, impondo-se a manutenção da condenação, com fulcro no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14 do TJMT
.

4.
Por outro lado,
de ofício, atento as peculiaridades do feito, observo que o valor indenizatório
se mostra desproporcional ao considerar a renda mensal do apelante, à época dos fatos
.
Assim, impõe-se a redução do
quantum
fixado em primeiro grau.

5.
Com relação a isenção das custas e despesas processuais,
o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
(TJMT,
N.U 0004830-02.2019.8.11.0021,
Rel.

Orlando De Almeida Perri
, Publicado no DJE 10/05/2024
)
.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso conhecido e
des
provido
, com providência de ofício para reduzir o
quantum
indenizatório
.

Tese de julgamento:
1. “Constatado nos autos a existência de pedido expresso, mostra-se perfeitamente cabível a condenação para reparação dos danos causados à vítima, porquanto oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório”
.
2. “Observado que
o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
”
. 3. “
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensã
o da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
”.

4. “As matérias
prequestionadas
foram enfrentadas no voto”.

Dispositivo
relevante
citado
:
CP, art.
21
3
;

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14;
A
gRg
no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018
; TJMT,
N.U 0003061-05.2018.8.11.0017, Rel. Marcos Machado, Julgado em 03/10/2023
;
TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064
,
Rel
.
Orlando de Almeida Perri
, julgado em
17.12.2019
;
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apela
ção
crimina
l
interposta pelo réu
JOSÉ PEDRO LEMOS FÉLIX
contra os
termos da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara
da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
que
o
conden
ou
à
pena de
06
(
seis
) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
,
e ao pagamento do
valor de R$ 10.000,00 (dez mil
r
eais)
, à título de reparação do dano
,
pela prática do delito previsto no
artigo
21
3,
caput
, d
o Código Penal
.

Nas razões recursais, a Defesa requer a reforma da sentença
para afastar a condenação ao pagamento do valor
indenizatório, por inexistência de pedido expresso e formal do Ministério Público
, bem como, pleiteou pela gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais.

Por fim, a Defesa
prequestionou
toda a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
218687185
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
-se

pelo
desprovimento
do apelo
, mantendo-se intact
a
a sentença (id.
223597173
)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

A materialidade e a autoria do crime de estupro são incontroversas e não foram objeto de irresignação defensiva,
cingindo-se o
inconformismo
em relação a condenação a reparação dos danos causados à vítima
, cujo valor mínimo foi fixado no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O recurso não merece acolhiment
o.

Isso porque,
a condenação para reparação dos danos sofridos pela vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, porquanto o Ministério Público requereu expressamente a reparação do dano,
na petição de id. 218687165 – pág. 64, a qual acompanhou a denúncia ofertada
, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório,
impondo-se a manutenção da condenação
, com fulcro no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14 do TJMT,
in
verbis
:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”

Sobre o tema, a
note-se que o
c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico familiar, “
desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”(
AgRg
no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, há decisões deste e. Tribunal:
N.U 0003061-05.2018.8.11.0017, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023 e
N.U 0003608-48.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Rondon
Bassil

Dower

Filho, Julgado em 31/01/2024.

Desta forma, a condenação a reparação pelos danos causados à vítima está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
e com o e
nunciado
o
rientativo deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Por outro lado,
de ofício,
atento as peculiaridades do feito, observo que o
valor indenizatório de
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais) fixado
na sentença
mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante declarou, em depoimento extrajudicial, ser “
motorista
”, com renda mensal de R$

2.100,00
(
dois mil e cem
), à época do fato, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Na mesma linha, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“A fixação do valordaindenizaçãoprecisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do
ofensor.[...]
.(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João
Egmont
; DJDFTE
11/05/
2011;Pág.
144)”.

(N.U 1001632-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023).

Neste contexto,
fixo a reparação de danos
à vítima no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

por se mostrar compatível com as condições apuradas no caso em tela, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio do cunho indenizatório.

N
o que se refere ao pedido de
isenção das custas e despesas processuais
, anote-se que
,
sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas processuais, mas somente à suspensão da exigibilidade, pelo prazo de 05(cinco) anos. Vejamos:

“4.
O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (
AgRg
no
AREsp
n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA,
DJe
4/9/2014). 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Destarte, o pleito do recorrente não comporta acolhimento, nesta fase de jurisdição, porquanto, o momento adequado para aferição das condições necessária para concessão da benesse é o da execução da pena, visto que é possível a alteração da sua situação financeira após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: N.U 0004830-02.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024.

P
or derradeiro, no que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela
Defesa
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, desde já,
prequestionados
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e
DES
PROVEJO
o recurso aviado por
José Pedro Lemos Felix
.

DE OFÍCIO
, atento as peculiaridades do caso,
REDUZO
a reparação de danos
à vítima
e
FIXO
o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

por se mostrar compatível com as condições apuradas, assegurando o caráter repressivo-pedagógico próprio do cunho indenizatório.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025